Tribunal: STF
Processo: Rcl 63320
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, neste ato representado por Luciano de Lima, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana/SP nos autos da Ação de Reintegração de Posse 1000195-09.2022.8.26.0515. 



    Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    Em 30/10/2023, determinei a intimação da reclamante para que emendasse a petição inicial instruindo-a com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em especial a cópia da decisões reclamadas e demais peças processuais necessárias a compreensão do feito (documento eletrônico 5). 



    A reclamante apresentou emenda à petição inicial (documento eletrônicos 6-7). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que permanece inepta a petição inicial, sendo o caso de seu indeferimento.



    Isso porque a reclamante, embora intimada nos termos do art. 321 do CPC, não apresentou as peças processuais necessárias à compreensão do feito.



    No momento do ajuizamento da presente reclamação, a reclamante não juntou à petição inicial nenhuma documentação. 



    Após, intimada para emendar à petição inicial, a reclamante juntou apenas duas decisões referentes à Ação de Reintegração de Posse originária. Não apresentou cópia da inicial, nem do recurso de agravo de instrumento no qual se que teria determinado a reintegração de posse. Também não há informação sobre trânsito em julgado de tal decisão.



    Noto que, ao que parece, a ocupação supostamente irregular teria ocorrido em 2022 e, portanto, seria posterior à pandemia da Covid-19. Em pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo percebe-se, ainda, que a reintegração de posse já foi cumprida em 1/11/2023, antes mesmo da petição 12660/2023 (docs. eletrônicos 6 e 7). 



    Posto isso, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator